Tribunal: TJDFT
Processo: 0717651-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717651-73.2021.8.07.0009 RECORRENTE: JOÃO MARÇAL VALENTIM DO NASCIMENTO RECORRIDA: ANA PAULA ASSUNÇÃO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE ALUGUEIS. PRELIMINAR. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PARTILHA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. DESTINAÇÃO A EX-MULHER E FILHOS COMUNS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO. OBSERVÂNCIA. POSTERIOR ALTERAÇÃO. PRETENSÃO. INDEVIDA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. A coisa julgada constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. Em que pese não alegada na instância originária, a análise da coisa julgada deve prevalecer, ante as peculiaridades do caso, uma vez que, não observada, revela-se capaz de gerar novo direito, com modificação de decisão judicial já existente sobre a partilha do imóvel, em manifesta inobservância, inclusive, à competência do Juízo de Família. 3. Em se tratando de ação de extinção de condomínio, deve o provimento jurisdicional estar adstrito aos limites da partilha e do percentual de co-propriedade destinado a cada parte, sendo, portanto, imprescindível o necessário conhecimento quanto aos termos do acordo objeto da homologação judicial em sede de divórcio. 4. Não há que se admitir a posterior modificação da vontade externada pelo autor, o qual, em sede de acordo em divórcio, objeto de homologação judicial por sentença transitada em julgado, abriu mão da partilha em favor da ex-mulher e dos filhos comuns, sob pena de se incorrer em manifesto comportamento contraditório e em violação à coisa julgada. 5. Não integrando mais o bem o patrimônio do autor, ao ser destinado, por inteiro, à ré e aos filhos comuns, não subsiste qualquer parcela de propriedade a embasar a pretensão de extinção de condomínio com consequente alienação judicial, tampouco a viabilizar a cobrança de alugueis. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.320 do Código Civil, sustentando que a partilha dos bens é consequência lógica do fim do casamento e deve ser realizada no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.320 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao inconformismo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, melhor sorte não colhe o apelo, porque, conforme o entendimento da Corte Superior, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020